Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. TEMA 1.076 STJ.
1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, acompanhando o entendimento perfilhado no Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1.076), não obstante, tem relativizado os percentuais mínimos e máximos previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (artigo 85, §8o, CPC) apenas nas hipóteses em que o valor da causa, condenação ou proveito econômico for ínfimo ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
2. Ante o valor ínfimo atribuído à causa (R$200,07), admite-se a arbitração dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.